Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-92.2006.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002204-92.2006.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), RICARDO SANTANA BRAZ - CPF: 866.635.341-49 (APELADO), ALBERTO BARBOSA - CPF: 056.554.551-53 (APELADO), MARIA CRISTINA MARQUES BELO BARBOSA - CPF: 124.837.961-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito.

Essa anuência ocorre tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3º,
caput
e § 5º da Resolução nº. 11/2021/OE/TJMT).

Assim, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pelo ato normativo respectivo, quando ausente a dupla intimação da parte para manifestar acerca da aceitação quanto ao Juízo 100% digital, de modo que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002204-92.2006.8.11.0044

APELANTE:

BANCO DO BRASIL
S.A.

APELADOS:

MARIA CRISTINA MARQUES BELO BARBOSA
E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca da Paranatinga-MT,
Dr.
Fabricio Sávio da Veiga Carlota
,
lançada nos autos da ação de execução ajuizada em face de
MARIA CRISTINA MARQUES BELO BARBOSA
E OUTROS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e VI do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pelo magistrado singular, quando extinguiu o feito por abandono da causa, haja vista que não houve a intimação pessoal do autor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id 190324155)

Sem contrarrazões. (Id 190324173)

Preparo recolhido no Id 190324157.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e VI do CPC.

Para tanto, o apelante alega que inexistem requisitos legais para a extinção do feito, sobretudo a ausência de intimação pessoal da parte autora, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Compulsando os autos, constata-se que o Magistrado declarou extinto o feito, sem que houvesse a intimação pessoal do banco recorrente, em que pese existir a intimação da parte, por meio do seu advogado, via sistema eletrônico
. (Id 95981366).

Todavia, impende salientar que este e. Tribunal editou a Resolução nº 11/2021/OE, que regulamenta o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como negócio jurídico processual de adesão
facultativa
, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto, e-mail, malote digital e ligações de áudio, conforme preceitua o artigo 8º do referido ato normativo.

Para a submissão ao Juízo Digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a sua anuência, quando instadas a se manifestar a respeito, podendo ocorrer tacitamente quando após duas intimações, as partes permanecerem silentes, a teor do disposto no artigo 3º,
caput
e §5º da Resolução 11/2021/OE/TJMT, vejamos:

“Art. 3º A opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

(...)

§ 5º A qualquer tempo, o magistrado poderá instar as partes a manifestarem o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em vigor desta Resolução,
importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita
”
(sic)

No caso concreto, verifica-se que após decisão que determinou a intimação das partes para manifestarem anuência ao juízo 100% digital no Id
190322731
, houve apenas uma intimação da parte autora, conforme se constata na aba de expedientes do sistema PJE, a qual permaneceu silente.

Logo,
in casu
, não houve a dupla intimação a teor do disposto no referido dispositivo legal, de modo que não há como se considerar o silêncio como aceitação tácita ao juízo 100% digital.

Desse modo, a intimação pessoal, sem o atendimento das formalidades do Código de Processo Civil, é nula, inviabilizando a prolação de sentença terminativa, por violação do artigo 485, § 1º do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ABANDONO DA CAUSA –
PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 11/2021/OE/TJMT
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito. Essa anuência ocorre tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3º, caput e § 5º da Resolução nº. 11/2021/OE/TJMT). Assim, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pelo ato normativo respectivo, quando ausente a dupla intimação da parte para manifestar acerca da aceitação quanto ao Juízo 100% digital, de modo que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos”
(TJ-MT - AC: 00028254920168110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos.

2.

Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos
”
(TJ-MT 10068611020228110041 MT, Relator: DESA. SERLY

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023